Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732168-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENER TAPLION SILVA AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 62449790) interposto por Lener Taplion Silva Azevedo em face de Condomínio Jardins dos Tapiriris ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, na execução de título extrajudicial n. 0734570-69.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valor de sua conta bancária, nos termos do ID 62449796. O Agravante fundamenta seu agravo na ilegitimidade passiva reconhecida em outro feito, que está no aguardo do trânsito em julgado (embargos à execução n.0712466-10.2023.8.07.0001), ao tempo que esse tema foi objeto do AGI 0735709-83.2023.8.07.0000 (ID 170616743 na origem), no qual fora feito pedido de tutela para desbloqueio, o que foi negado. A decisão impugnada tem natureza estritamente processual, envolvendo como tema de fundo o lapso temporal entre a tramitação dos recursos e dos embargos, não enfrentando, em tese, o tema que o Agravante está trazendo em sede recursal, qual seja, impenhorabilidade de salário, o que, em tese, compromete a congruência, uma vez que inexiste na decisão impugnada, referência a tal. Em contraste, a matéria específica – impenhorabilidade - aparentemente não foi trazida para a discussão no momento processual devido, constando nos embargos de declaração sem que, no trâmite do feito tenha sido ventilada como suporte jurídico do pedido. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte agravante, nos termos dos Arts.9o e 10 para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento. Brasília, 6 de agosto de 2024 17:12:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador